Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-73.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1001440-73.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Flávio Turquino
Apelado: Estado de Mato Grosso
Trata-se de “pedido de tutela antecipada” no recurso de apelação interposto por Flávio Turquino em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação ordinária n. 1001440-73.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
A requerente afirma, em síntese, que o órgão fiscalizador ambiental lhe autuou pela prática da conduta consistente “em deixar de atender as exigências legais do item 03 da Notificação no 150821/GENF/CRF/SUGF/2020, emitida no bojo do processo de licenciamento ambiental” (Auto de Infração n. 20033534, de 26/06/2020), referente ao cumprimento de reposição florestal.
Argumenta, porém, que restou demonstrado, por meio de laudo técnico, não haver viabilidade econômica para o material lenhoso, móvel por que não seria cabível qualquer cobrança de reposição florestal, à luz do que dispõe os art. 75 e 105, II, do Decreto Estadual n. 8.188/2006. Destaca que seus argumentos e documentos não foram devidamente analisados na via administrativa, que simplesmente confirmou a autuação. Assim, não teria havido descumprimento, de sua parte, do “item 05” da notificação emitida pelo órgão ambiental, restando viciado o requisito de validade “motivo” do ato administrativo, a tornar, pois, ilegítimo o Auto de Infração.
Acresce que a Administração Pública também menoscaba o dever de isonomia, porquanto em outros processos em que se debatiam questões idênticas teriam sido emitidas decisões em sentido oposto, ou seja, acatando os laudos de inviabilidade e concedendo a dispensa de pagamento de reposição florestal sobre o material lenhoso.
De outro lado, assere que o ente público apresentou contestação genérica, deixando de controverter os fatos e documentos trazidos na origem pelo autor, de modo que hão de ser presumidas verdadeiras as teses não contrapostas, conforme dispõe os art. 336 e 341, c/c art. 371, III, do Código de Processo Civil.
Ventila haver probabilidade de provimento do recurso, à vista das irregularidades apregoadas no apelo, bem como perigo de dano oriundo da execução fiscal para a cobrança do crédito, sobretudo a se considerar as restrições que seriam impostas ao recorrente após eventual inscrição no CADIN, inviabilizadoras do exercício de sua atividade produtiva.
Com fulcro em tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, observe-se que embora o recorrente formule pedido liminar inteiramente satisfativo para “reformar a decisão recorrida reconhecendo assim a nulidade do auto de infração (...) e da cobrança de reposição florestal (...)” – o que traduz má-técnica jurídica, ante a impossibilidade de se antecipar a reforma da sentença ou mesmo a declaração de nulidade do auto de infração –, as razões recursais deixam claro que se busca, neste momento, a suspensão da cobrança da multa aplicada.
Assim, tendo em vista que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, conforme inscrito no art. 322, par. 2o, CPC, este pedido liminar será conhecido e analisado como instância por suspensão do ato administrativo.
Conforme preceitua o art. 1.012, par. 4o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que ele não o possui ex vi legis, “poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação”.
Nessas hipóteses, dispõe art. 995, par. ún., que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Igualmente, o art. 1.012, par. 3o, assinala que cabe ao requerente demonstrar “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, deferir a liminar pleiteada.
Com efeito, até julgamento do mérito recursal, oportunidade em que se poderá debater com profundidade as teses contrapostas deduzidas pelas partes, entendo de rigor manter o entendimento encampado ao tempo da concessão da medida liminar no bojo do Agravo de Instrumento n. 1002466-35.2021.8.11.0000, referente a estes autos.
Na ocasião, compreendi que a existência de laudo técnico a apontar a inviabilidade econômica do material lenhoso controvertido, aliada ao comando emergente do art. 75 do Dec. Estadual n. 8.188/2006, autoriza a concluir pela probabilidade do direito do recorrente.
Ademais, os argumentos a apontarem vícios no Auto de Infração e potenciais violações ao devido processo legal e à isonomia robustecem a aparência do direito alegado.
De outro norte, conforme pontuado pelo apelante, “a consequência da tutela não gera efeitos irreversíveis, em absoluto, visto que se ao final for mantido o entendimento de que a multa é devida, a mesma pode ser recebida integralmente e com juros, pois o Apelante efetuou caução no valor integral da multa que encontras-se depositada em juízo conforme comprova o Documento de ID n.o 47475947 e 47475952 encartado nos autos” (id. 99063648, p. 46).
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a para suspender a multa aplicada, bem como a cobrança de reposição florestal constante no item 03 da notificação n. 150821/GENF/CRF/SUGF/2020, até o julgamento pelo Colegiado.
Intime-se e publique-se.
Tendo em vista que já foi ofertada as contrarrazões e emitido o parecer do órgão ministerial, volvam-se conclusos.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado